Tribunal: TJMT
Processo: 1018382-49.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018382-49.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), NEUZA FERREIRA GODOY - CPF: 544.549.721-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº

1018382-49.2022.8.11.0041
– Capital

Apelante
: Banco ItauCard S.A.

Apelada
: Neuza Ferreira Curado

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – MOTIVO “NÃO PROCURADO” – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Sum. n. 72, do Superior Tribunal de Justiça.

Sendo imprescindível para o ajuizamento, sua ausência implica na extinção do feito, notadamente quando oportunizada a emenda.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº

1018382-49.2022.8.11.0041
– Capital

Apelante
: Banco ItauCard S.A.

Apelada
: Neuza Ferreira Curado

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco ItauCard S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra Neuza Ferreira Curado julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressupostos processuais, condenando a financeira ao pagamento das custas.

Inconformado, sustenta o apelante que logrou demonstrar a constituição em mora ao passo que o aviso de recebimento foi encaminhado para o endereço constante do contrato, asseverando que irrelevante o retorno do aviso de recebimento.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de setembro de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº

1018382-49.2022.8.11.0041
– Capital

Apelante
: Banco ItauCard S.A.

Apelada
: Neuza Ferreira Curado

V O T O

Cinge-se dos autos que
Banco ItauCard S.A.
moveu ação de busca e apreensão contra
Neuza Ferreira Curado
, lastreado no contrato de financiamento de um automóvel, com garantia de alienação fiduciária, alegando inadimplência.

Constatada a necessidade de constituir em mora o devedor, o douto magistrado
a quo
intimou o autor para emendar a inicial para apresentar documento que comprove a interpelação válida, sob pena de indeferimento da inicial (id. 140305155).

O autor manifestou (id. 140305157), pugnando pela reconsideração da decisão ao passo que o aviso de recebimento que apresentou cumpre ao requisito.

Diante disso, o MM. Juiz julgou extinto o feito nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (id. 140305165).

Pois bem. A questão é singela e não comporta maiores digressões.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Pelos documentos apresentados, é fato que o douto magistrado oportunizou à parte a emenda da inicial, com o fito de juntar documentos aptos a comprovar a constituição em mora do devedor.

Contudo, o autor limitou a juntar petição requerendo a reconsideração da decisão, quedando inerte no cumprimento da determinação.

Por certo, a notificação extrajudicial com aviso de recebimento não foi recepcionada pelo devedor ou por terceiro, de modo que consta a informação de que sequer foi entregue no endereço, com o motivo “
não procurado
” (id. 140301048), não tendo aptidão para demonstrar a constituição em mora.

Neste sentido, decidiu esta Câmara recentemente:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÚMERO INSUFICIENTE” – PROTESTO INEXISTENTE – CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO.

O recurso cível ordinário transfere ao órgão “ad quem” o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de
busca
e
apreensão
, a teor do 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, circunstância essa não verificada no caso concreto, a autorizar a extinção da ação por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes
”
.
(Rai n.

1
001005-91.2022.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 11.05.22)

Assim, não sendo comprovada a mora do devedor, evidente a ausência de pressuposto de constituição desenvolvimento válido e regular do processo, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o feito.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de setembro de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022